Tribunal: CARF
Processo: 10909.720843/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA CASORLA MASCARENAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/03/2016
DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA FASE FISCALIZATÓRIA. PRETERIÇÃO INEXISTENTE. ART. 14 DO DECRETO No 70.235/1972. SÚMULA CARF No 162.
A participação colaborativa do sujeito passivo durante a fase de fiscalização não constitui pressuposto de validade do procedimento administrativo. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação e a interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior são consideradas dano ao Erário, punível com a pena de perdimento. Nos casos em que as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas, aplica-se multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria importada.
IMPORTAÇÃO. DOCUMENTO FALSO. PERDIMENTO.
Aplica-se a pena de perdimento quando constatada a utilização de documento falso na instrução do despacho de importação.
ARBITRAMENTO DE PREÇOS. FRAUDE, SONEGAÇÃO OU CONLUIO
No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria, nos termos do art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
LEGITIMIDADEDAAUTUAÇÃO.INFRAÇÃO.RESPONSABILIDADE.
Nas importações por conta e ordem de terceiro, o importador ostensivo é o contribuinte dos tributos e o adquirente é o responsável solidário. Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, de acordo com o inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A responsabilidade de que trata o artigo 135 do CTN é solidária, sem benefício de ordem entre o contribuinte e responsáveis.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 14.689/2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720843/2017-11
ACÓRDÃO
3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GB TRADE - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA E
OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/03/2016
DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA FASE FISCALIZATÓRIA.
PRETERIÇÃO INEXISTENTE. ART. 14 DO DECRETO No 70.235/1972. SÚMULA
CARF No 162.
A participação colaborativa do sujeito passivo durante a fase de fiscalização
não constitui pressuposto de validade do procedimento administrativo. O
direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação e a interposição fraudulenta de terceiros em
operações de comércio exterior são consideradas dano ao Erário, punível
com a pena de perdimento. Nos casos em que as mercadorias não sejam
localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas, aplica-se multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria importada.
IMPORTAÇÃO. DOCUMENTO FALSO. PERDIMENTO.
Aplica-se a pena de perdimento quando constatada a utilização de
documento falso na instrução do despacho de importação.
ARBITRAMENTO DE PREÇOS. FRAUDE, SONEGAÇÃO OU CONLUIO
No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de
cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada
mediante arbitramento do preço da mercadoria, nos termos do art. 88 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
2
LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
Nas importações por conta e ordem de terceiro, o importador ostensivo é
o contribuinte dos tributos e o adquirente é o responsável solidário.
Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, de acordo
com o inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A
responsabilidade de que trata o artigo 135 do CTN é solidária, sem
benefício de ordem entre o contribuinte e responsáveis.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no
14.689/2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não
julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários, não conhecendo dos argumentos relativos ao caráter
confiscatório da multa qualificada de 150% e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares e, no
mérito, em dar-lhe parcial provimento, tão-somente para reduzir a multa qualificada ao patamar
de 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Relatora

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acordão no 07-40.928 exarado
pela 2a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 21/11/2017, que julgou improcedentes as impugnações,
mantendo o crédito tributário exigido.
Para fins de economia processual, e por bem descrever os fatos, adoto o relatório
da decisão recorrida a fim de elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
“Trata o presente processo de lançamentos em desfavor da empresa GB TRADE -
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, com sujeição
passiva solidária (art. 124, I, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional – CTN e art. 95, I, IV e V2 , do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966) das empresas OFFICE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
COMÉRCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP e H. W. J. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE VESTUÁRIOS E PRESENTES LTDA e, ainda, pessoalmente, com
fulcro no art. 135, III, do CTN, por conta de infração de lei, dos responsáveis pelas
empresas arroladas, MARCELO GILLI BOLEMAN, FABIANO LOMBARDI e ZHENG
MEIFENG, respectivamente, conforme demonstrativo a seguir (fl. 2):
(...)
Consta dos autos (Relatório Fiscal - fls. 830-897) que a GB Trade registrou em 15
de março de 2016 a Declaração de Importação (DI) no 16/0400715-1 (fls. 93-100)
por conta e ordem da Office. Identificados indícios de fraude, a operação foi
objeto de procedimento especial de controle aduaneiro, conforme previsto na
Instrução Normativa (IN) RFB no 1.169, de 29 de junho de 2011, que estabelece
procedimentos especiais de controle, na importação ou na exportação de bens e
mercadorias, diante de suspeita de irregularidade punível com a pena de
perdimento. Tal procedimento concluiu pelo uso de documento falso no
despacho aduaneiro e interposição fraudulenta na importação. Tendo sido a
mercadoria desembaraçada por força de decisão judicial, mediante prestação de
garantia, e sendo seu paradeiro desconhecido, o perdimento foi substituído pela
aplicação de multa conforme previsto na legislação de regência. Ainda, uma vez
demonstrada a fraude e incompatibilidade dos preços declarados, foi efetuado
arbitramento dos mesmos (valor aduaneiro após arbitramento - R$ 160.964,02) e
lançadas as diferenças tributárias e consectários legais.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
4
O despacho aduaneiro foi instruído com fatura no valor US$ 13.312,93 FOB
(Commercial Invoice / CI - fls. 101-102), packing list (fls. 103-104) e conhecimento
de transporte marítimo (Bill of Lading / BL - fls. 105-106). A mercadoria chegou ao
Porto de Itajaí acondicionada em um contêiner de 40 pés (68 m3), com pesos
bruto e líquido declarados de 9.000 e 5.850 kg, respectivamente. Em pesagem
realizada no terminal portuário foi verificado peso bruto de 18.850 kg. As 362
caixas de papelão apresentaram peso líquido aproximado de 17.900 kg, ou seja,
três vezes superior ao declarado no BL e no packing list.
A despeito de a Instrução Normativa (IN) SRF no 680, de 2 de outubro de 2006,
estabelecer que a mercadoria deve ser detalhadamente descrita de modo a
permitir sua perfeita identificação e caracterização, o Auditor-Fiscal constatou
que as descrições das mercadorias na DI e na fatura eram imprecisas, incompletas
ou incorretas, como no caso da Adição 02, em que o produto foi descrito como
mini bolsa, quando se tratavam de bolsas femininas. Ainda, nas embalagens dos
produtos foi encontrada indicação do real destinatário das mercadorias (H.W.J.),
diverso da empresa Office, oficialmente declarada.
Foram, também, localizadas mercadorias não declaradas:

12.000 (doze mil) peças de artigos de vestuário, composto por xales ou
cangas de uso feminino, ref. HWJ7 -JO2, acondicionados em 20 caixas com 600
peças cada;

12.000 (doze mil) peças de artigos de vestuário, composto por xales ou
cangas de uso feminino, ref. HWJ-JO1, acondicionados em 20 caixas com 600
peças cada;

11.400 (onze mil e quatrocentas) peças de artigos de vestuário, composto
por xales ou cangas de uso feminino, ref. IRUN-H30, acondicionados em 19 caixas
com 600 peças cada;

7 .700 parafusos e 10.200 porcas;

5.174 bolsas, que se encontravam ocultas dentro das bolsas declaradas na
adição 03.
É também de se relatar que, cientificada do Termo de Início e de Retenção da
Mercadoria, a Office, em 25 de abril de 2016, por via postal através de seu
advogado (fls. 197-208), informou à Alfândega de Itajaí desconhecer totalmente
(fl. 199) as importações consubstanciadas nas duas DI questionadas, entre elas a
objeto do presente lançamento. Alegou, inclusive, não deter caixa e capital para
operações desse porte (fl. 200) e ser vítima de constantes fraudes (fl. 201).
Mesmo após tais declarações, o despachante e procurador André Luiz Ramos
solicitou, em nome desta última, nova prorrogação de prazo para atendimento da
intimação.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
5
Em 1o de junho de 2016, novamente por seu advogado, a Office enviou
correspondência à Alfândega de Itajaí, na qual constava declaração firmada por
seu único proprietário e responsável Fabiano Lombardi de que "(...)
equivocadamente afirmou perante a Autoridade Fiscal que desconhecia tais
operações de importação, não possuindo interesse em proceder ao despacho
aduaneiro das mercadorias" (fl. 864). Declarou que efetivamente contratou a GB
Trade para promover as importações por sua conta e ordem.
Em 5 de julho de 2016, por considerar que os esclarecimentos até então
prestados foram insatisfatórios e evasivos, GB Trade e Office foram reintimadas
(fls. 276-277 e 282-283, respectivamente). Devidamente cientificadas, "Até a data
da formalização do Auto de Infração de que trata este relatório, as intimadas NÃO
ATENDERAM adequadamente às intimações e IGNORARAM as reintimações que
lhe foram dirigidas" (fl. 871).
Instada a Office, em 15 de março de 2017, a prestar esclarecimentos e apresentar
documentos atinentes às mercadorias importadas após a liberação pela via
judicial, esta enviou correspondência, através de seu advogado, na qual alega que,
a despeito da retirada das mercadorias do terminal portuário pela GB Trade (por
ordem judicial), da emissão de notas fiscais eletrônicas nas quais era destinatária
e da informação de que o frete teria ocorrido por sua conta, não possui nenhum
dos documentos requeridos, não recebeu tais mercadorias e não realizou
contratação e/ou pagamento dos citados fretes (fl. 893). Em suma, alegou ser
vítima, uma vez que seu nome foi indevidamente utilizado e que as mercadorias
de sua titularidade estavam sendo encaminhadas a terceiros (fl. 894).
Devidamente intimados, vieram aos autos apresentar impugnação GB Trade e seu
responsável Marcelo e Office e seu responsável Fabiano, cujos argumentos são a
seguir apresentados. H.W.J. e seu representante Zheng não interpuseram defesa.
GB TRADE - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
(fls. 1040-1067) afirmou que "(...) a medida fiscal foi precipitada, calcada em
meras presunções, sem nenhuma prova cabal que demonstre o alegado" (fl.
1041).
Aduz:

ilegitimidade passiva, pois meramente prestou serviços de importação por
conta e ordem da Office e, por atuar apenas como trading, não pode ser
responsabilizada por infrações cometidas no curso da operação de importação.
Argumentou que "(...) na importação por conta e ordem, é do adquirente que se
originamos recursos financeiros, e é ele quem deve comprovar a origem dos
mesmos (...)" (fl. 1044);
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
6

que "(...) inexiste prova concreta e irrefutável que assegure a ocultação de
mercadorias, eis que o fato de existir quantidade de mercadorias diversa na
vistoria física, tal se figura como erro no envio de mercadorias perpetrado pelo
próprio Exportador quando da expedição dos produtos, a qual é, inclusive,
passível de retificação da fatura ou no registro da DI, sem ensejar a pena de
perdimento" (fl. 1042) e que "(...) os irrisórios erros apontados pelo Fiscal são
passíveis de retificação, inclusive após o registro da DI (...)" (fl. 1048);

que não subsiste a afirmativa de utilização de documento falso, a qual foi
refutada pela apresentação de via consularizada da fatura comercial que "(...) a
impugnante por várias vezes explanou que desconhece todas e quaisquer
mercadorias excedentes na DI no 16/0400715-1, tendo ocorrido no caso em
concreto um possível erro de expedição por parte do exportador" (fl. 1054);

que não há que se falar em subvaloração por erro na declaração do peso, o
qual é passível de retificação, situação punível com multa pecuniária que não
comporta fraude e que o arbitramento não cumpriu os requisitos legais atinentes
à matéria, "(...) sendo apurados preços extremamente superiores aos valores de
mercado destas mercadorias, em evidente REPRESÁLIA face à Autora, de modo a
inviabilizar a liberação das cargas" (fls. 1062-1063);

que "(...) inexiste espaço para aplicação da pena de perdimento, eis que,
além de inexistir prova concreta da fraude e do dolo da Impugnante, pressuposto
primordial para fixação da penalidade de perdimento das mercadorias, inexiste
dano ao erário, ao passo que as mercadorias foram desembaraçadas por decisão
judicial, mediante prestação de garantia para o pagamento dos tributos
porventura ainda devidos" (fl. 1043);

a inaplicabilidade da responsabilidade solidária aos sócios, pois inexistente
comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e que, de qualquer
forma, só poderia ser determinada judicialmente não simplesmente em ato
administrativo visivelmente ilegal e pautado em meras presunções (fl. 1049),
devendo se comprovadas as condutas de excesso de poder, infração à lei ou ao
contrato social, o que não teria acontecido (fl. 1329). Ainda, argumentou que o
art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966 somente poderia ser utilizado especificamente
para o Imposto de Importação e que este "(...) sequer é objeto da presente
autuação fiscal, mas sim, a suposta prática de fraude no comércio exterior pela
declaração inexata do valor e interposição fraudulenta de pessoas (...)" (fl. 1050);

a impossibilidade de aplicação concomitante da penalidade da multa de
subfaturamento e da multa pela conversão do perdimento, devendo esta
prevalecer sobre aquela;

o afastamento da multa de ofício qualificada no percentual de 150%, pois
ausente o intuito de fraude, dolo ou simulação (fl. 1066), além de alegar ofensa ao
Princípio do Não Confisco.
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
7
Pugna, pois, pela insubsistência do auto de infração, sua anulação e
cancelamento, com o subsequente arquivamento e registro (fl. 1067).
MARCELO GILLI BOLEMAN apresentou peça de defesa (fls. 1102-1133) similar à
apresentada pela GB Trade, pessoa jurídica da qual é sócio administrador. As
razões de defesa coincidentes deixarão de ser expostas por economia processual.
Adicionalmente, argumenta que "(...) é um equívoco desta Autoridade Fiscal
indiscriminadamente responsabilizar o Impugnante na qualidade de sócio da
empresa autuada pelo crédito tributário referente ao presente auto de infração,
quando o sujeito passivo se trata de empresa dotada de personalidade jurídica"
(fl. 1111). Também alegou cerceamento de defesa por não ter sido chamado a
prestar informações e documentos durante as investigações (fls. 1114-1115) e
que "(...) foi surpreendido com a presente autuação fiscal, em que a Receita
Federal, de modo sorrateiro, tenta lhe atribuir responsabilidade solidária pelo
crédito apurado" (fl. 1115).
A OFFICE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMÉRCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP
apresentou sua peça impugnatória (fls. 956-1031), na qual tratou do objeto do
presente processo inclusive, mas também referiu-se a assuntos que em nada se
relacionam com os presentes lançamentos, revelando o aproveitamento
inadequado de textos relativos a outros processos de matérias não conexas ao
presente, como:

"O lançamento fiscal, conceito que alberga o ato administrativo sobre
contribuição social como o ora referenciado (...)" (fl. 956);

ocorrência de nulidade pela não previsão dos objetos dos lançamentos no
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF. É de se assinalar que na construção dos
argumentos para amparar sua tese, assim se manifestou: "Desta feita, entende o
contribuinte que eram as considerações necessárias, no atual momento
processual, de serem entranhadas, que só corroboram com a convicção de que os
procedimentos formais à constituição de crédito previdenciário, não foram
adequadamente atendidos, sendo, pois, o AI, um ato administrativo ilegítimo" (fl.
965);

"Deve-se ter em mente, ainda, que a Administração Pública Estadual deve
sempre dar prevalência ao interesse público primário (de toda a sociedade
considerada), ante o interesse público secundário (da própria Administração
Pública Estadual)" (fl. 971);

"Causa surpresa o teor do AI ora impugnado, que chancela a absoluta
despreocupação do Fisco com o efetivo atendimento das regras legais e
administrativas que disciplinam as formalidades procedimentais inerentes aos
atos administrativos de natureza tributária como são, no conceito previdenciário,
o MPF e Relatório Fiscal (REFISC/AI)" (fl. 973);
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
8

"Dessa forma, não pode ser responsabilizada pelo crédito reclamado, com
fundamento num suposto (e não comprovado) interesse comum coma empresa
PRIMICIAS. (...) só caberia responsabilizar o PRIMICIAS PELOS TRIBUTOS DEVIDOS
NA OPERAÇÃO que redundou na aquisição da mercadoria e não pelos atos
anteriormente praticados pelo vendedor" (fl. 1003);

"Sob as novas diretrizes normativas inerentes à constituição do crédito
tributário por solidariedade (...)" (fl. 1029).
No tocante ao presente processo, defendeu-se alegando:

que "A fiscalização, de maneira preconceituosa, entendeu que, pela
estrutura enxuta utilizada da empresa OFFICE, ela não seria capaz de efetuar as
operações de comércio exterior que foram imputadas como incorretas" (fl. 957);

que "(...) em primeiro lugar, externa o Impugnante que, as mercadorias
constantes na DI no 16/03592794, são de titularidade da empresa cujo
Impugnante é sócio (...)" 10 (fl. 958). Entretanto nunca as recebeu, tampouco
contratou e/ou pagou por eles (fl. 959), dizendo-se vítima de fraudes de toda a
sorte, pois as mercadorias de sua titularidade estão sendo encaminhadas para
eventuais terceiros (fl. 960);

o poder-dever da Administração em proceder a revisão de ofício sem
impugnação específica do sujeito passivo (fl. 973);

nulidade por entender ser necessário autos de infração distintos para cada
contribuinte (fl. 978);

impossibilidade de autuação em multa de perdimento e conjuntamente por
suposta ocultação do real adquirente em revisão aduaneira (fls. 978-979);

impossibilidade da conversão da pena de perdimento em multa, pois ela
somente procede em caso de mercadoria não localizada ou que tenha sido
consumida, tendo argumentado primeiramente que a mercadoria foi
desembaraçada (e, portanto, não caracterizando as hipóteses anteriores) e que
também não houve um procedimento de apuração de danos ao erário prévio para
aferir aquelas hipóteses (fls. 979-980);

ofensa ao Princípio da Legalidade, "(...) vez que não há a obrigação do
importador informar os dados do adquirente na DI, numa suposta importação por
conta e ordem de terceiros, por fato (sic) de amparo legal" (fl. 981);

a despeito de o próprio fiscal não colocar em dúvida que a Office utilizou
recursos próprios na operação (fl. 981), "(...) mesmo que houvesse eventual
adiantamento (o que se admite somente para fins de argumentado) (sic), trata-se
de mera presunção relativa (por força da Legislação de importação por conta e
ordem), que é facilmente descaracterizada em razão dos demais requisitos legais
para a caracterização da operação como própria (compra e venda), até pela
previsão legal do chamado faturamento antecipado ou venda para entrega
futura" (fl. 982);
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
9

que a operação não pode ser considerada/presumida por conta e ordem,
mas própria da GB Trade, com base no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 07,
de 13 de junho de 2002, afastando a aplicação da penalidade (fl. 984). Entretanto
reafirma a propriedade da mercadoria como sua;

"De fato, a empresa GB TRADE demonstrou a caracterização das operações
como importação por conta própria ou por conta e ordem de terceiros
funcionando ela como adquirente final, donde restou afastada a alegação de
ocultação do real sujeito passivo e adquirente das mercadorias importadas. Desta
forma, como não se justificam as penas de perdimento, também não se justifica a
imposição da pena prevista no artigo 33, da Lei 11.488/07, devendo ser
desconstituídas tais penalidades aplicadas pela autoridade fiscal" (fl. 985);

uma vez já desembaraçadas as mercadorias e a fiscalização ocorrer em sede
de revisão aduaneira, resta obstada a aplicação do § 3o, do art. 2311, do Decreto-
Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, pois, nesse caso, "(...) a legislação apenas
autoriza a fiscalização apurar eventual diferença na tributação e efetuar o seu
lançamento, não existindo autorização legal para a aplicação da gravosa pena de
perdimento convertida em 100% do valor aduaneiro" (fl. 988);

que com o advento da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
especificamente o art. 33, a multa de 100% do valor aduaneiro teria sido
substituída pela de percentual de 10%, sendo que "(...) buscou a Contribuinte
apontar, técnica e juridicamente, as prerrogativas legais que legitimam o seu
direito, demonstrando a imperiosa necessidade deste Órgão Julgador determinar,
no pedestal de serenidade e saber jurídico que ocupa, que, a multa punitiva seja
retificada em face de alteração legislativa posterior (retroatividade benéfica - art.
106, II, 'c' do CTN), (...)" (fl. 997);

que os lançamentos ocorreram por presunção, pois "Compulsando os
autos, é possível identificar diversos documentos emitidos no exterior onde EM
NENHUM MOMENTO é feita qualquer menção à ora impugnante, além das notas
fiscais de saída relacionadas ao AI" (fl. 997). Também fez questão de deixar claro
que "Havia contrato expresso firmado entre a empresa importadora e a OFFICE, e
a importação era realizada com recursos da empresa OFFICE, na qualidade de
adquirente", mas que "A importação era realizada na modalidade de importação
direta, somente pelo fato de a adquirente não estar devidamente habilitada no
Radar e demais sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal" (fl.
1001). Prossegue afirmando que "Não há fundamento para sugestão de que as
penalidades tributárias absorvam as administrativas, nem que a multa agravada
não possa ser aplicada em lançamentos baseados em presunção. Primeiro, de se
dizer que a presunção compõe o quadro probatório, não é o método exclusivo de
comprovação dos autos, pois há provas diretas da infração. Segundo, uma vez
provado que as faturas apresentadas decorrem de simulação por interposição,
caracterizada a fraude para todas as operações assim realizadas, sujeita à multa
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
10
agravada" (fls. 1001-1002). Ainda, alegou a ausência de amparo legal para
inversão do ônus da prova (fl. 1002);

que, "(...) no máximo, a solidariedade atribuída no lançamento está restrita
ao Imposto de Importação e NÃO ás (sic) multas aplicadas" (fl. 1003). O raciocínio
prossegue relacionando a situação a uma suposta empresa PRIMICIAS, que, como
já exposto anteriormente, não pertence ao presente processo;

"(...) tal ato fiscal, encontra-se maculado desde o início, pois, ausente a
demonstração dos seguintes elementos pelo douto AFRFB, relativamente ás (sic)
empresas OFFICE (...)" (fl. 1010), listando elementos que deveriam ter sido objeto
de investigação para aferição da origem dos recursos utilizados na operação e
caracterização de interposição fraudulenta. Prosseguiu, "Restou claro que a
OFFICE não era apenas e tão somente uma empresa que adquiria os produtos
trazidos ao BRASIL pela empresa GB TRADE, motivo pelo qual não participou de
qualquer simulação, revelando a inidoneidade de seus objetivos: a compra e
venda de cargas importadas" (fl. 1011). Concluiu afirmando não haver importação
por encomenda;

a desproporcionalidade das multas e impossibilidade das mesmas
ostentarem caráter confiscatório;

a precariedade de motivação do fato gerador do auto de infração, pois "(...)
permitir a prosperidade a este AI significa autorizar a emissão de uma certidão de
dívida ativa (CDA) precariamente motivada e fundamentada (...)" (fl. 1026);

a inconstitucionalidade do estabelecimento da responsabilidade solidária
através da Lei no 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, pois, conforme art. 146, III,
a, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tal somente poderia
ser feito mediante lei complementar, enquanto a lei em questão é de natureza
ordinária;

cerceamento de defesa por não dispor de prazo para se manifestar acerca
das manifestações dos demais autuados (fls. 1029-1030).
Office finaliza sua impugnação com pedidos para juntada posterior de provas,
dilação de prazo para impugnação de dados eventualmente não contestados,
baixa dos autos administrativos em diligência para comprovar a regularidade de
suas alegações, intimação pessoal da empresa e de seus representantes, além de
"(...) acolhimento de todos os termos da presente defesa com o afastamento, in
totum, do presente AI, do universo obrigacional do contribuinte" (fls. 1030-1031).
FABIANO LOMBARDI, proprietário e responsável da empresa individual por
responsabilidade limita (EIRELI) Office apresentou sua impugnação (fls. 924-949)
reproduzindo parcialmente os argumentos já apresentados pela pessoa jurídica,
inclusive aqueles destoantes deste processo. Trago ao relatório os argumentos
adicionais:
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
11

refuta sua condição de responsável solidário, referindo-se, na fl. 928, ao
"Termo de Ciência de Responsabilidade Tributária - Sujeição Passiva Solidária no
113/2017";

alega a inobservância à ampla defesa e ao devido processo legal por não ter
sido, na qualidade de pessoa física, formal, oficial e adequadamente chamado
para o correspondente contencioso administrativo (fl. 935): "O que se pretende
agora?? Que a pessoa física, com os prazos processuais chicoteando suas costas,
dependa de informações dos setores de recursos humanos ou mesmo da
contabilidade para que possa se defender adequadamente?" (fl. 936). "E, como é
tratada a pessoa física, perante o débito constituído em desfavor da pessoa
jurídica??? COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO !!!" (fl. 938);

afirma que a não comprovação de ter agido com dolo ou culpa em atos
ofensivos à lei ou aos estatutos da empresa impossibilita seu arrolamento no polo
passivo solidariamente;

cita o Princípio da Tipicidade para alegar que a fundamentação no Decreto-
Lei no 37/1966 restringe a solidariedade a lançamentos de Imposto de Importação
e não a demais multas. "Dessa forma, SOMENTE PODERIA HAVER SOLIDARIEDADE
SE HOUVESSE DOIS IMPORTADORES AGINDO DE FORMA CONJUNTA (fato este
não demonstrado em momento algum). Dessa forma, não pode ser
responsabilizada pelo crédito reclamado, com fundamento num suposto (e não
comprovado) interesse comum com a empresa PRECIOSO. E, de outro lado,
mesmo em se adotando uma interpretação mais elástica do art. 124, I do CTN, no
sentido de que qualquer um com interesse econômico na realização do fato
gerador da obrigação tributária seria responsável solidário pelo crédito
respectivo, só caberia responsabilizar o PRECIOSO PELOS TRIBUTOS DEVIDOS NA
OPERAÇÃO que redundou na aquisição da mercadoria e não pelos atos
anteriormente praticados pelo vendedor" (fl. 944).”
Em 21/11/2017, a 2a Turma da DRJ/FNS proferiu o Acórdão no 07-40.928 no qual,
por unanimidade de votos, indeferiu integralmente as Impugnações apresentadas pelas
interessadas, aos fundamentos assim ementados (fls. 1159-1183):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/03/2016, 22/07/2016
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO
AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação e a interposição fraudulenta de terceiros em operações de
comércio exterior, são consideradas dano ao Erário, punível com a pena de
perdimento. Em sua impossibilidade, aplica-se multa no valor aduaneiro da
mercadoria importada.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
12
IMPORTAÇÃO.
ORIGEM
DOS
RECURSOS.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
PRESUMIDA. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
IMPORTAÇÃO. VALOR ADUANEIRO. SUBFATURAMENTO.
Comprovada a fraude decorrente de subfaturamento do valor aduaneiro das
mercadorias importadas, aplicável pena de perdimento (ou multa de 100% do
valor aduaneiro caso tenham sido as mercadorias consumidas), cobrança da
diferença dos tributos incidentes nas operações e multa de ofício qualificada.
Tratando-se de fraude atinente ao valor aduaneiro, arbitra-se o preço da
mercadoria para fins de determinação da base de cálculo.
SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. CONTRIBUINTE E
RESPONSÁVEL.
Na importação realizada com interposição fraudulenta em que for identificado o
real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo são
qualificados como sujeito passivo dos tributos e penalidades incidentes na
operação, exceto em relação à multa por cessão do nome que é específica da
interposta pessoa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Intimados da respectiva decisão de julgamento, a autuada GB TRADE - COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA e o sujeito passivo solidário titular da
pessoa jurídica MARCELO GILLI BOLEMAN interpuseram recurso voluntário.
Os Recorrentes apresentaram recursos muito similares (fls. 1200-1231 e 1250-
1277), repisando argumentos apresentados em suas impugnações, a saber:

Aduzem preliminar de ilegitimidade passiva do importador ostensivo, por se
tratar de mero mandatário do adquirente, bem como de cerceamento do direito
de defesa do responsável solidário, por não ter sido chamado a prestar
informações e documentos durante as investigações;

Afirmam que não há prova cabal quanto à participação direta do
importador ostensivo e do responsável solidário nas atividades ilícitas, quanto à
falsificação da documentação instrutiva do despacho de importação, e quanto à
caracterização da conduta dolosa do importador ostensivo e do responsável
solidário;
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
13

Alegam que divergências e erros identificados na Declaração de Importação
após seu registro poderiam ser saneados mediante retificação das informações e
recolhimento de multa, sem caracterização de dano ao Erário;

Afirmam que não há prova quanto ao desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, a condutas de excesso de poder, de infração à lei ou ao contrato
social, que autorizem que as obrigações do importador ostensivo sejam
estendidas ao sócio apontado como responsável solidário;

Aduzem a ocorrência de bis in idem por conta da aplicação da multa
substitutiva do perdimento cumulada com a multa administrativa de cem por
cento sobre a diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado;

Alegam que a responsabilidade pelas infrações é pessoal do adquirente, e
que não houve qualquer participação do importador ostensivo na suposta
utilização de recursos advindos de terceiros não declarados na importação, e que
não é válida a imputação de responsabilidade por infração de forma solidária e
objetiva;

Apontam inconsistências no critério de valoração das mercadorias
(arbitramento), que não se demonstrou que os produtos descritos nas
declarações de importação paradigma sejam de fato idênticos ou semelhantes aos
importados, e que tenham sido importados sob as mesmas condições comerciais;

Requerem o afastamento da multa de ofício qualificada no percentual de
150%, pois ausente o intuito de fraude, dolo ou simulação, além de alegar ofensa
ao Princípio do Não-Confisco;
OFFICE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMÉRCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP e
seu representante FABIANO LOMBARDI foram intimados da decisão de julgamento (fls. 1195 e
1302) e não interpuseram recurso voluntário.
H. W. J. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VESTUÁRIOS E PRESENTES
LTDA e sua representante ZHENG MEIFENG não interpuseram defesa e foram intimados da
decisão de julgamento conforme fls. 1194 e 1196.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Renata Casorla Mascareñas, Relatora

Da Competência para Julgamento do Feito
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
14
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no art. 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).

Da Admissibilidade do recurso
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos formais de
admissibilidade.
Não obstante, o argumento relativo ao caráter confiscatório da multa de ofício
qualificada não pode ser conhecido, uma vez que se trata de matéria estranha à competência
deste Colegiado, tendo em vista que, para tanto, estar-se-ia realizando controle de
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que é de competência exclusiva
do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2). Assim, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se
conhecendo dos argumentos relativos a eventual desproporcionalidade ou caráter confiscatório
da multa qualificada de 150%.

Do processo
Conforme Relatório Fiscal, o interveniente GB TRADE registrou a DI no 16/0400715-
1 em 15/03/2016, para nacionalização de mercadorias importadas por conta e ordem da pessoa
jurídica OFFICE, consistentes em sacolas, bolsas e capas para telefone celular.
Referida operação foi selecionada para aplicação do procedimento especial de
controle aduaneiro de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.169/2011, e os elementos
coletados no curso do procedimento fiscal resultaram nas imputações de uso de documento falso
na instrução do despacho aduaneiro e interposição fraudulenta na importação. A carga foi
desembaraçada mediante prestação de garantia, para cumprir decisão judicial que deferiu a
antecipação de tutela na Ação Ordinária no 5006644-67.2016.4.04.7208, e sua apreensão tornou-
se materialmente impossível, ensejando o lançamento de substitutiva. Concomitantemente, o
preço das mercadorias foi arbitrado, e foi realizado o lançamento das diferenças dos tributos
incidentes e das demais penalidades.
O importador ostensivo GB TRADE instruiu o despacho aduaneiro com a fatura
comercial no FAT160123, estampando o valor das mercadorias de US$ 13.312,93 (incoterm FOB),
o respectivo romaneio de carga e o conhecimento de transporte marítimo B/L no CDNGB160203
(fls. 93-125). A mercadoria de procedência estrangeira desembarcou acondicionada em contêiner
com pesos bruto e líquido declarados de 9.000 e 5.850 kg, respectivamente. Em pesagem
realizada no terminal portuário foi constatada grande divergência no peso bruto da carga (18.850
kg), e grande divergência no peso líquido efetivo para a carga (aproximadamente 17.900 kg).
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
15
O Relatório Fiscal narra que em verificação física das mercadorias foi apurado que
havia a indicação de uma terceira empresa nas respectivas embalagens, H. W. J COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VESTUÁRIOS E PRESENTES LTDA, CNPJ no 07.842.318/0001-69.
Nas etiquetas afixadas às bolsas havia indicação da marca I-RUN e no material do forro de
determinados itens foi identificado o logotipo da marca, cuja titularidade é registrada por H. W. J
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VESTUÁRIOS E PRESENTES LTDA, que não foi
identificada na declaração de importação e nos documentos instrutivos do despacho aduaneiro. O
Relatório Fiscal acrescenta ainda que o interveniente H. W. J tinha histórico de importações do
mesmo fornecedor estrangeiro indicado na DI no 16/0400715-1.
Na verificação física também foi apurado que havia bolsas acondicionadas de forma
oculta no interior de outras bolsas declaradas, sem que esses artigos fossem descritos como kit ou
conjunto (no caso, 5.174 bolsas, acondicionadas dentro das bolsas declaradas na adição 03). Foi
apurado também que havia 12.000 (doze mil) peças de artigos de vestuário, composto por xales
ou cangas de uso feminino, ref. HWJ-JO2, 12.000 (doze mil) peças de artigos de vestuário,
composto por xales ou cangas de uso feminino, ref. HWJ-JO1; 11.400 (onze mil e quatrocentas)
peças de artigos de vestuário, composto por xales ou cangas de uso feminino, ref. IRUN-H30,
7.700 (sete mil e setecentos) parafusos e 10.200 (dez mil e duzentas) porcas.
O material que não foi declarado, que não estava identificado nos documentos
instrutivos do despacho e não estava amparado pela declaração formulada na DI no 16/0400715-1
foi objeto de apreensão no processo administrativo no 10909.720735/2017-30, sob a capitulação
de falsa declaração de conteúdo.
Quanto aos itens declarados, o Relatório Fiscal dá conta de que as descrições das
mercadorias na DI e na fatura foram imprecisas, incompletas ou incorretas, e que a subdeclaração
do peso da carga é um artifício associado à subdeclaração das quantidades importadas e/ou do
valor atribuído à mercadoria, na medida em que distorce o real valor declarado. No caso concreto,
o valor declarado de US$ 2,27/kg, considerando o peso líquido real das mercadorias importadas,
ficou reduzido a irrisórios US$ 0,74/kg.
O Relatório Fiscal refere que dentre as bolsas amparadas pela adição 002 da DI, com
preços unitários declarados entre US$ 0,35 a US$ 0,42 por peça, determinados itens foram
descritos como mini bolsas (na DI e na fatura comercial), as quais não tinham dimensões que
justificassem tal qualificação. Reproduz fotografias de determinados itens da adição e aduz que se
trata de artigos de “boa qualidade e acabamento, com recortes detalhados e elaborados”, e traz
estatísticas de bases de dados de acesso público (antigo portal AliceWeb, atual ComexStat) para
demonstrar que o custo médio [incoterm] FOB China US$/kg das resinas plásticas em formas
primárias, dos tipos comumente empregados na produção de bolsas de plástico, supera em muito
o valor declarado para os artigos acabados submetidos a despacho pela DI no 16/0400715-1.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
16
Com relação aos intervenientes, o Relatório Fiscal narra que GB TRADE tem
histórico de autuação no comércio exterior como prestador de serviços de importadora por conta
e ordem de terceiros, que OFFICE tinha histórico de operações de importação terceirizadas por
meio da GB TRADE, e que entabulou revenda de mercadorias com valor inferior ao custo de
aquisição, citando três operações realizadas em 2016 por GB TRADE como importadora por conta
e ordem de OFFICE de revenda (simultânea à entrada das mercadorias) com significativo prejuízo.
Narra que em 2015 a pessoa jurídica OFFICE foi autuada em doze operações de
importação processadas no Porto de Santos, por mercadorias contrafeitas e interposição
fraudulenta, e alegou desconhecimento das cargas importadas. Prossegue informando a
incompatibilidade entre a declaração de inatividade de OFFICE em 2015 e a emissão de notas
fiscais no mesmo ano-calendário, a ausência de recolhimento de tributos internos em 2014 e
2015, período em que a movimentação financeira apurada pelas DIMOF dá conta de créditos da
ordem de R$ 140 milhões em 2014 e de R$ 300 milhões em 2015. O Relatório Fiscal traz ainda
evidências de que os bens e rendimentos do titular da empresa adquirente OFFICE eram muito
baixos e que este declarou em 2015 patrimônio incompatível com os rendimentos e sem origem
esclarecida, “como única finalidade justificar o suposto capital da OFFICE”.
O importador ostensivo e o pretenso adquirente foram intimados dos Termos de
Início de Ação Fiscal e de Retenção de Mercadoria no 80 e 81/2016-SAFIA/ALF/ITJ, relativos ao
procedimento especial de controle aduaneiro.
A adquirente OFFICE respondeu à intimação em 25/04/2016 informando que
desconhecia totalmente as importações consubstanciadas nas duas DI questionadas (fl. 199),
entre as quais a DI no 16/0400715-1, que não detinha caixa e capital para operações desse porte
(fl. 200), que a consignação da carga procedente do exterior é informada pelo transportador de
forma unilateral, sem participação do consignatário (fl. 200) e que havia sido vítima de constantes
fraudes (fl. 201).
Mesmo após tais declarações, o despachante e procurador André Luiz Ramos
solicitou, em nome da OFFICE, prorrogação de prazo para atendimento da intimação em
02/05/2016 (fl. 209). Em 01/06/2016 apresentou declaração firmada por titular se retratando da
afirmação anterior, e que efetivamente havia contratado a GB TRADE para promover essas
importações por sua conta e ordem (fl. 221). No entanto, apesar de ter-se retratado informando
ser a destinatária da operação, não apresentou documentos requisitados em intimação fiscal. A
OFFICE apresentou em 01/06/2016 “um CD (compact disc) com cópias digitalizadas dos seguintes
documentos: contrato de importação por conta e ordem; fatura, packing list e conhecimento
marítimo; planilha de custos (na verdade, mera relação de alguns pagamentos, sem indicar ou
comprovar a origem dos recursos financeiros); procuração com outorga de poderes aos
advogados; e declaração firmada pelo sócio da OFFICE, FABIANO LOMBARDI”.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
17
O Relatório fiscal aduz que, consoante o contrato de importação por conta e ordem,
seria a adquirente OFFICE quem deveria responder pelos recursos financeiros envolvidos na
operação, pela negociação com o fornecedor estrangeiro, prover todas as características e
informações necessárias ao processo de nacionalização das mercadorias, adiantar os recursos
financeiros para todos os custos e despesas, dentre outras obrigações.
Quanto ao importador ostensivo GB TRADE, em 25/04/2016 solicitou prorrogação
do prazo de atendimento ao Termo de Intimação no 80/2016 -SAFIA/ALF/ITJ (fl. 135), em
06/05/2016 solicitou nova prorrogação (fl. 140), e aos 09/05/2016 formalizou resposta ao Termo
de Intimação (fl. 141) “tendo juntado unicamente vias das faturas comerciais, packing lists, e
conhecimento de transporte, cópia do contrato de importação por conta e ordem e planilhas de
custos”.
Em 05/07/2016, por considerar que os esclarecimentos até então prestados foram
insatisfatórios e evasivos, GB TRADE e OFFICE foram reintimadas pela fiscalização (fls. 275-280 e
281-285), mas "até a data da formalização do Auto de Infração de que trata este relatório, as
intimadas NÃO ATENDERAM adequadamente às intimações e IGNORARAM as reintimações que
lhe foram dirigidas".
As mercadorias declaradas na DI no 16/0400715-1 foram desembaraçadas em
29/07/2016, atendendo à decisão judicial que deferiu a antecipação de tutela na Ação Ordinária
no 5006644-67.2016.4.04.7208; na mesma data, a GB TRADE emitiu a Nota Fiscal de Entrada no
379, e, poucos minutos depois, emitiu a Nota Fiscal de Saída no 380, tendo por destinatário a
OFFICE, com natureza da operação “Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros”. Nas
notas fiscais não constaram os dados da transportadora responsável (fls. 699-702).
O procedimento especial de controle aduaneiro seguiu seu curso, e o pretenso
adquirente OFFICE foi intimado a apresentar documentos atinentes às mercadorias liberadas,
ocasião em que alegou que apesar da liberação e da emissão de notas fiscais eletrônicas nas quais
era destinatária da carga, com frete por conta do comprador, não possuía nenhum dos
documentos requeridos, não havia recebido as mercadorias e sequer havia contratado e/ou pago
o frete. Em suma, alegou ser vítima, uma vez que seu nome foi indevidamente utilizado e que as
mercadorias de sua titularidade estavam sendo encaminhadas a terceiros (fls. 722-734).
A fiscalização levantou junto ao recinto armazenador a identificação do
transportador contratado para retirar as mercadorias, e a documentação por ele disponibilizada
identificou o despachante aduaneiro que registrou a DI como responsável pela retirada, mas
referida documentação não incluía o conhecimento de transporte rodoviário, o que ensejou a
realização de diligência junto à transportadora (fls. 665-697). A fiscalização apurou que a
transportadora não emitiu conhecimento de transporte eletrônico no período em que teria
realizado o frete das mercadorias da DI no 16/0400715-1, ao passo que estaria legalmente
obrigada a fazê-lo. Foi lavrada intimação à transportadora para apresentar a documentação, mas a
correspondência retornou sem entrega com a informação “mudou-se” no respectivo Aviso de
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
18
Recebimento (fls. 717-721). Adicionalmente, a fiscalização apontou no Relatório Fiscal indícios de
trata-se de transportadora de fachada (fl. 892).
Com relação ao uso de documentos falsos na instrução do despacho aduaneiro, o
Relatório Fiscal menciona que os “documentos instrutivos do despacho estão repletos de
informações falsas”, a saber, o peso bruto da carga foi falsamente declarado no conhecimento de
transporte, sendo que as informações sobre os volumes transportados eram de responsabilidade
do embarcador, no caso, o exportador das mercadorias, conforme indicação do documento
emitido pelo transportador; o romaneio de carga e a fatura comercial emitidos pelo exportador
trazem falsa indicação dos pesos bruto e líquido da carga, atribuindo às embalagens das
mercadorias um peso proporcionalmente irreal, omitem parte das mercadorias importadas,
ensejando a caracterização de falsa declaração de conteúdo, estampam informações de
destinatário, comprador e de forma de pagamento do preço que não se comprovaram verídicas no
curso das investigações; além disso, conforme as pesquisas realizadas pela fiscalização, o preço
das mercadorias indicado na fatura comercial foi considerado irrisório e irreal, sem
correspondência com o valor comercial das mercadorias.

Das Preliminares
Da Legitimidade Passiva
A questão preliminar de ilegitimidade passiva do importador ostensivo GB TRADE,
por arrogar-se como mero mandatário do adquirente OFFICE, confunde-se com o mérito do
recurso voluntário, razão pela qual será com ele analisada.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
O recorrente MARCELO sustenta a ocorrência de cerceamento do direito de defesa
em razão de não ter sido intimado a prestar esclarecimentos durante o procedimento de
fiscalização que antecedeu a lavratura do auto de infração, alega que todas as intimações foram
dirigidas à pessoa jurídica e que em nenhum momento houve advertência quanto à possibilidade
de responsabilização solidária da pessoa física. Referida questão prejudicial merece ser afastada
porque não encontra respaldo legal e jurisprudencial.
O art. 14 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União, estabelece que o direito de defesa se
materializa após a formalização da pretensão tributária mediante o auto de infração, de modo que
a defesa prévia à autuação não constitui requisito de validade do procedimento fiscalizatório.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
19
Antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de
infração ou notificação do lançamento, não há que se cogitar de preterição do direito de defesa.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, tanto no processo
administrativo quanto no judicial, por força do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. No
entanto, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade
tributária, que busca verificar a conformidade com a legislação tributária bem como coletar
elementos probatórios da prática de eventual infração. Nessa fase, o procedimento tem caráter
inquisitorial, sendo incabível falar-se em cerceamento do direito de defesa em relação a atos
praticados antes da impugnação ao lançamento, como é o caso do auto de infração.
O litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência, na
chamada fase contenciosa, é a partir desse momento que passa a vigorar, na esfera
administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, no qual está
compreendido o respeito à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e recursos a eles
inerentes, nos termos do já mencionado art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Logo, antes da
impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício pelo
Fisco, sendo o ato do lançamento privativo da autoridade e não uma atividade compartilhada com
o sujeito passivo (CTN, art. 142).
O entendimento de que a participação colaborativa do sujeito passivo na fase de
fiscalização não constitui pressuposto de validade do auto de infração encontra-se sedimentado
na Súmula CARF no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento”.

Do Mérito
Da Interposição Fraudulenta
A legislação aduaneira admite duas formas de interposição lícita de terceiros na
importação, a importação por conta e ordem de terceiros e a importação para revenda a
encomendante predeterminado.
A importação por conta e ordem de terceiros é aquela em que uma pessoa jurídica
compra as mercadorias do mercado exterior, com recursos próprios, porém não realiza os
trâmites da operação de importação, que fica a cargo de uma outra pessoa jurídica (importador
ostensivo). Na operação de importação por encomenda, a pessoa jurídica importadora adquire,
com recursos próprios, a mercadoria no exterior (de acordo com o pedido do encomendante) e
realiza os tramites da importação em seu próprio nome, revendendo-as no mercado ao
comprador predeterminado (encomendante). Para que sejam consideradas lícitas, tais formas de
intermediação devem atender aos requisitos previstos na legislação.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
20
A legislação aduaneira elencou como dano ao erário punível por meio da aplicação
da pena de perdimento de mercadorias a prática de ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, em
operações de importação ou exportação, conforme se depreende do artigo 23, do Decreto no
1.455/1976:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V. estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
A interposição ilícita ou fraudulenta de terceiros se caracteriza quando uma pessoa,
física ou jurídica, aparenta ser o responsável por uma operação que não realizou, interpondo-se
entre uma parte (o fisco) e outra (o real beneficiário - responsável pela operação) para ocultar o
sujeito passivo. O importador oculto é omitido nos documentos que acobertam a operação de
importação, não aparece perante os órgãos de controle administrativo e aduaneiro, eximindo-se
das responsabilidades de natureza cambial, aduaneira, tributária e administrava, atinentes à dita
operação.
O dano ao Erário tipificado no art. 23, V, e § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976,
decorrente da ocultação do sujeito passivo ou real adquirente, pode ser constatado de duas
formas: presumida ou comprovada.
A forma presumida ocorre quando o importador não comprova a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos usados na operação de comércio exterior. A lei
entende que a ausência de demonstração dos recursos por parte do importador é uma
circunstância suficiente para caracterizar a interposição fraudulenta de terceiros, presumindo que
os recursos vieram de um terceiro que se ocultou dos controles aduaneiros, configurando, assim, a
interposição ilegal.
Por outro lado, na modalidade de interposição comprovada, as autoridades
aduaneiras conseguem identificar a origem dos recursos utilizados na operação, e provar a
ocorrência de fraude ou simulação com o objetivo claro de interpor uma pessoa entre o real
adquirente e o Fisco.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
21
A DI no 16/0400715-1 foi registrada em 15/03/2016 pelo interveniente GB TRADE
por supostamente ter sido contratado para promover importação por conta e ordem da pessoa
jurídica OFFICE, indicada como adquirente na declaração.
Consoante Relatório Fiscal:
A empresa OFFICE “não demonstrou sequer ter negociado com o exportador e
não detém assumidamente capacidade financeira para proceder à aquisição dos
bens. Além disso, constatou-se fisicamente nas mercadorias a indicação de marca
comercial pertencente à empresa no Brasil responsável pela comercialização de
produtos da marca. O negócio jurídico de compra e venda internacional,
conforme apresentado ao fisco, é fruto de simulação, conforme preconizado no
art. 167, §1o, inciso I, do Código Civil” (fl. 873);
“A GB TRADE atua supostamente como mera prestadora de serviços, sob conta e
ordem da OFFICE, e se utiliza desse fato para se esquivar de responsabilidades e
obrigações legais. A OFFICE, por sua vez, jamais pretendeu adquirir a propriedade
das mercadorias. Sua função foi aceitar constar nas DIs como compradora,
permitindo a ocultação dos efetivos responsáveis. Os envolvidos, devidamente
intimados, sequer indicaram os nomes das pessoas, na empresa exportadora,
responsáveis pela hipotética negociação comercial. Nenhum documento
comprobatório na negociação comercial foi apresentado. Nenhuma das partes
comprovou a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos financeiros
empregados.
Nesse sentido, é fundamental destacar que a participação da GB TRADE na fraude
é CENTRAL e INDISPENSÁVEL à execução do estratagema fraudulento. Trata-se da
primeira parede a interpor-se e dificultar o acesso aos efetivos responsáveis e à
origem dos recursos. Atua diretamente para os responsáveis ocultos, ou para
quem age a mando deles, seus verdadeiros “clientes”. Impende destacar que o
fato da GB TRADE alegar que se trata de importação por conta e ordem de
terceiro não lhe tira a responsabilidade tributária e por infrações, nem pela
fidedignidade das declarações POR ELA prestadas na DI. Foi a GB TRADE QUEM
EFETUOU O REGISTRO e QUEM PRESTOU AS INFORMAÇÕES requeridas no
Siscomex. Ademais, foi SOMENTE ELA QUEM RECOLHEU OS TRIBUTOS, portanto
DESEMBOLSOU OS RECURSOS FINANCEIROS para viabilizar a importação. É sua
exclusiva responsabilidade demonstrar que recebeu as informações de quem diz
ser a adquirente e comprovar que recebeu desta os recursos financeiros
empregados.” (fl. 875).
Em que pese o importador ostensivo e a pretensa adquirente tenham sido
intimados e reintimados a apresentarem os documentos e esclarecimentos solicitados
relacionados à operação amparada pela DI no 16/0400715-1, não atenderam aos termos das
intimações.
O importador ostensivo e a pretensa adquirente não apresentaram o contrato de
câmbio e swift da operação de importação, não comprovaram o pagamento das mercadorias ao
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
22
exportador, não apresentaram documentos comprobatórios da negociação das mercadorias, não
comprovaram que o adquirente era o real condutor da operação, não apresentaram extratos
bancários identificando os valores transferidos ao importador ostensivo supostamente
contratado, para fins de pagamento dos valores devidos de impostos e contribuições federais,
armazenagem, comissária de despachos, liberação do conhecimento de transporte junto à agência
marítima, ou quaisquer tratativas entre as partes envolvendo tais despesas, não apresentaram
lançamentos contábeis ou qualquer movimentação financeira relacionados à operação, etc.
As respostas aos termos de intimação consistiram em pedidos de prorrogação de
prazo para atendimento, e serviram à apresentação de cópia do contrato de importação por conta
e ordem e uma mera planilhas de custos, além dos documentos instrutivos do despacho.
Registra-se que na primeira resposta ao termo de intimação, a pretensa adquirente
OFFICE afirmou que sequer tinha conhecimento acerca da operação amparada pela DI no
16/0400715-1, e que não detinha caixa e capital para operações desse porte (fls. 199-200):
“(...)
A
MANIFESTANTE
DESCONHECE
TOTALMENTE
AS
IMPORTAÇÕES
APONTADAS, amparadas pelas Declarações de Importação - DIs n°s 16/0400715-1
e 16/0401492-1.
Assim, não irá proceder ao despacho aduaneiro das mercadorias.
Dessa forma, a Manifestante não poderia figurar no polo passivo da presente
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE ADUANEIRO, eis que desconhece as
operações de importação que estão lhe sendo imputadas.
Douta Autoridade Fiscal, as informações constantes dos CE's mercantes SÃO
INSERIDAS PELO ARMADOR E PELO AGENTE DE CARGAS e NÃO PELO PRÓPRIO
IMPORTADOR, estando suscetível a fraudes de toda sorte.
E isso só vem as corroborar a afirmação da Requerente de que NÃO PROMOVEU
AS IMPORTAÇÕES AMPARADAS PELAS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO - DI s n°s
16/0400715-1 e 16/0401492-1, mesmo porque não detém caixa e capital para
operações desse porte.”
Em que pese ter se retratado da afirmação na sequência, a OFFICE não apresentou
documentos e esclarecimentos solicitados relacionados à operação amparada pela DI no
16/0400715-1, ao passo que, como pretensa adquirente, seria a responsável pelos recursos
financeiros, pela negociação e por fornecer ao importador ostensivo as informações necessárias à
nacionalização das mercadorias.
As circunstâncias constatadas na conferência física da carga levaram a fiscalização à
conclusão de que o real adquirente/interessado na operação de importação da DI no 16/0400715-
1 era H. W. J. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VESTUÁRIOS E PRESENTES LTDA, em
função da identificação da empresa e respectivo CNPJ nas caixas das mercadorias e da titularidade
da marca registrada I-RUN. Referida empresa foi trazida ao polo passivo da autuação juntamente
com sua sócia-administradora, e ambas não apresentaram defesa.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
23
Em que pese a conclusão quanto à identificação do real adquirente/interessado na
operação de importação da DI no 16/0400715-1, não contestada pelo próprio imputado, não há
margem para se afastar também a conclusão pela ocorrência de interposição fraudulenta de
terceiros na modalidade presumida, pela não comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados na operação de comércio exterior.
É ônus dos Recorrentes apresentar as provas adequadas que elidissem o fato
presuntivo, mas em todas as oportunidades que tiveram, tanto na fase impugnatória quanto na
fase recursal, não apresentaram quaisquer documentos que demonstrassem o fato contrário, isto
é, a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de comércio
exterior. Os Recorrentes limitaram suas defesas em argumentos meramente de direito, quando o
meio hábil e idôneo para desconstituir a presunção legal era mediante a apresentação de provas
documentais.
A suposta atuação de GB TRADE como mera prestadora de serviços também não se
confirmou na medida em que não foi apresentada nenhuma prova documental de que a operação
amparada na DI no 16/0400715-1 foi entabulada entre GB TRADE e OFFICE na modalidade de
importação declarada, seguindo o contrato de importação por conta e ordem previamente
firmado. Nesse contexto, não há margem para a arguição de ilegitimidade passiva.
O importador ostensivo registrou a declaração de importação, recolheu tributos e
não comprovou a mando de quem teria agido, como se o teor da DI registrada no Siscomex e um
instrumento particular previamente firmado fossem suficientes para comprovar que a declaração
efetivamente amparava uma importação por conta e ordem do interveniente indicado como
adquirente.
Acrescenta-se, ainda, que a GB TRADE, que alega ser mera prestadora de serviços
para a OFFICE, foi a responsável por, unilateralmente, ajuizar a ação ordinária com pleito de
liberação da carga, e apresentar a garantia a que foi condicionada a decisão que antecipou a
tutela.
A investigação levada a efeito na sequência do desembaraço da carga por medida
judicial demonstrou ainda que o destino da carga é desconhecido, que o transportador não emitiu
o conhecimento de transporte rodoviário a que estava obrigado, o que se revelou mais um
artifício utilizado para ocultar o real interessado na operação.
O art. 23, V, do Decreto-lei no 1.455/1976 circunscreveu a penalidade aos casos de
fraude ou simulação, com vistas evitar os efeitos danosos da omissão dolosa do real adquirente
das mercadorias importadas. A pena máxima não incide nos casos em que o contribuinte, por
descuido ou mero erro, apenas falhou no cumprimento de obrigações acessórias.
O art. 167, § 1o, do Código Civil, define como hipótese de negócios jurídicos
simulados aqueles que aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem. Notadamente, na operação de importação da DI no
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
24
16/0400715-1 houve simulação de negócio jurídico entre GB TRADE e OFFICE, como se OFFICE
fosse a real adquirente das mercadorias.
O conceito de fraude para fins tributários veiculado no art. 72 da Lei no 4.502/1964,
consiste em toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento.
Conforme observado no Relatório Fiscal, “Entre as características essenciais do fato
gerador, podemos citar seus elementos constitutivos: o temporal (momento da ocorrência); o
espacial (local da ocorrência); o subjetivo (os sujeitos ativo e passivo da obrigação); e o
quantitativo (a base de cálculo). Logo, a modificação dolosa por meio de falsa declaração das
pessoas envolvidas, promovendo a ocultação do adquirente das mercadorias e do efetivo
responsável pela operação de importação, bem como do preço efetivamente praticado, constitui-
se FRAUDE, por EXPRESSA DEFINIÇÃO LEGAL”.
Diante da impossibilidade de localizar e apreender as mercadorias importadas pela
DI no 16/0400715-1 (os artigos declarados que foram liberados por medida judicial), que já haviam
sido revendidas, a fiscalização aplicou a penalidade prevista no art. 23, § 1o, do Decreto-Lei no
1.455/1976: a multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias envolvidas na operação
irregular:
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
A base de cálculo da multa refletiu o valor total das mercadorias objeto da infração,
apurado conforme descrito no tópico a seguir.

Do arbitramento do preço das mercadorias
Conforme explicado nas linhas precedentes, a fiscalização constatou que os
documentos que instruíram o despacho de importação veicularam informações falsas sobre a
operação comercial. Em verificação física apurou-se grande divergência de pesos bruto e líquido
das mercadorias, divergências na descrição, e diversos bens não declarados: bolsas, artigos de
vestuário, parafusos e porcas, contados aos milhares de unidades.
Os Recorrentes trazem vias consularizadas da fatura comercial e do packing list,
mas o visto consular não pode garantir nada além da higidez formal do documento, não garante a
higidez ideológica do documento, pois a autoridade diplomática não tem meios de afiançar que as
informações constantes do documento efetivamente refletem um negócio jurídico real. Nesse
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
25
sentido, como não poderia deixar de ser, a etiqueta consular consigna expressamente que "A
presente legalização não implica aceitação do teor do documento".
Em que pese o importador ostensivo e a adquirente terem sido intimados e
reintimados, e, portanto, tenham tido ampla oportunidade para se manifestar, não apresentaram
qualquer petição explicativa ou justificativa acerca das informações falsas veiculadas nos
documentos que instruíram o despacho de importação.
Como tais documentos não refletem os itens efetivamente importados, não servem
de base para informação do valor aduaneiro. Conforme observado no Relatório Fiscal, o Comitê de
Valoração Aduaneira da Organização Mundial de Comércio (OMC) elaborou Opiniões Consultivas,
que devem ser observadas na apuração do valor aduaneiro, dentre as quais aquelas que abordam
a questão da valoração aduaneira frente a apresentação de documentos fraudulentos ou que
proporcionem informações inexatas.
A Opinião Consultiva 10.1 do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira esclarece que,
segundo o Acordo de Valoração Aduaneira, as mercadorias importadas devem ser valoradas com
base nos elementos de fato reais, e qualquer documentação que proporcione informações
inexatas sobre esses elementos estaria em contradição com as intenções do Acordo. Por isso, os
procedimentos aplicáveis nos casos de infração à legislação aduaneira ou de fraude, em matéria
de valor aduaneiro, são regidos conforme dispuser a legislação de cada País, no caso do Brasil,
obedece ao disposto no art. 88 Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Já Opinião Consultiva 19.1 esclarece que o Artigo 17, lido conjuntamente com o
parágrafo 6 do Anexo III do Acordo de Valoração Aduaneira, outorga poderes suficientes à
Administração Aduaneira para detectar e comprovar as infrações relativas à valoração, incluída a
fraude, consoante dispuserem as leis e regulamentos nacionais.
Nem a DI no 16/0400715-1 nem a documentação instrutiva que foi apresentada
correspondem ao que foi efetivamente importado. Em se tratando de documentos que
proporcionam informações inexatas sobre os bens, estes não podem sequer ser levados em conta
para corroborar a valoração aduaneira tal como declarado pelo importador ostensivo.
Com vista à aplicação do disposto no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, a autoridade fiscal elaborou extenso Relatório de Arbitramento de Preços (fls. 822-829),
apresentando a legislação de regência e o embasamento para eleição do critério a ser utilizado no
arbitramento. Como o dispositivo legal estabelece uma ordem sequencial a ser observada para
determinação do critério de arbitramento, o Auditor-Fiscal justificou motivadamente as razões
para adoção do critério estabelecido no art. 88, II, “b”.
Equivocam-se os Recorrentes ao asseverarem que a Autoridade Fiscal está obrigada
a realizar o arbitramento exclusivamente com base no valor mercadorias idênticas ou similares,
pois foi observada a ordem sequencial dos critérios estabelecidos e fundamentadamente
justificada a impossibilidade de arbitramento a partir desses critérios. Não se mostrou possível
realizar o arbitramento do preço a partir de importações de mercadorias idênticas ou similares.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
26
Não obstante, foram identificadas importações de mercadorias cujas descrições eram muito
semelhantes com aquelas objeto de arbitramento.
O critério de arbitramento do art. 88, II, “b”, da Medida Provisória no 2.158-35/2001
se baseia no método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação do Artigo VII do
GATT/1994, “observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade”:
“Nos termos desse dispositivo, o valor aduaneiro será determinado usando-se
critérios razoáveis condizentes com os princípios e disposições gerais do Acordo e
com base em dados disponíveis no país de importação. O Acordo estipula que
poderão ser flexibilizados, de modo razoável, os demais métodos de valoração
previstos. Por outro lado, no Acordo estão listados métodos que não podem
empregados, tais como, os baseados valores mínimos ou fictícios. Dessa forma,
respeitados os limites e vedações previstas, é possível determinar o valor
aduaneiro com base em outros parâmetros.
No presente caso, foram identificadas importações de mercadorias cujas
descrições são muito semelhantes com aquelas objeto de arbitramento, mas que,
conforme mencionado anteriormente, não atendem plenamente ao conceito de
“mercadorias similares” previsto no Acordo. Porém, valendo-se do método
previsto no Artigo 7, é possível considerar tais operações, dada a semelhança
entre as mercadorias, atendendo ao princípio da razoabilidade.”
É oportuno enfatizar que, ao adotar os valores relativos a mercadorias de
importações paradigma a fiscalização não está “comparando preços”, mas cumprindo a expressa
determinação legal no sentido de utilizar tais valores para apuração da base de cálculo dos
tributos aduaneiros, em substituição aos valores declarados pelo importador. Obviamente, as
condições negociais variam a cada operação de importação, todavia, essa característica não deve
se constituir óbice à apuração da base de cálculo dos tributos, caso contrário, permanecendo a
dúvida quanto ao valor declarado, não haveria como exigir tributos e multas por ausência de
informação sobre o preço real e, a prevalecer a impossibilidade de adoção de valores paradigmas,
isso culminaria na exoneração do infrator, de forma contrária ao espírito da norma.
É exatamente em razão do desconhecimento do preço real que a lei determina que
seja adotado outro paradigma de preço. Não pretende o legislador que seja apurado com precisão
absoluta o valor exato pelo qual determinada mercadoria seria importada daquele mesmo
exportador, em dadas condições negociais, se acaso o importador houvesse decidido cumprir a lei
aduaneira, declarando a verdade quanto ao preço. O que a lei ordena é que, diante do
desconhecimento do verdadeiro valor da operação, seja arbitrado o preço da mercadoria,
adotando-se um valor substituto, para que, assim, o Estado não seja lesado e possa cumprir
eficazmente o seu papel, exercendo o seu legítimo direito à tributação, aplicando lei, efetuando o
controle aduaneiro e punindo os infratores.
O imposto de importação não incide sobre a mercadoria objeto de pena de
perdimento. No entanto, na situação em que a pena de perdimento é substituída por multa
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
27
pecuniária, em virtude da impossibilidade de apreensão física dos bens, com a publicação da Lei no
10.833/2003, foi incluído o inciso III do § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 37/1966, com previsão de
cumulação da cobrança de tributos com a pena de perdimento (multa substitutiva) quando a
mercadoria não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida.
Os Recorrentes lançam a equivocada premissa de que as divergências e erros
identificados poderiam ser saneados mediante retificação das informações prestadas, mas o caso
é que eventual recolhimento de crédito tributário não regularizaria a importação dos bens que
deveriam ter sido objeto de pena de perdimento. Se assim fosse, a lei não teria previsto a
cumulação de incidência da multa substitutiva do perdimento com os tributos incidentes na
importação.
No que tange à multa de ofício qualificada de 150%, aplicada com base nos arts. 71
e 72 da Lei no 4.502/1964 c/c art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, entendo que sua imposição está
devidamente justificada pelos elementos constantes nos autos.
A qualificação da multa de ofício demanda a comprovação do evidente intuito de
fraude, dolo ou simulação. Nos presentes autos, restou suficientemente caracterizada a simulação
de negócio jurídico inexistente relativamente à importação amparada na DI no 16/0400715-1,
registrada na modalidade de importação por conta e ordem de terceiro. A modificação dolosa por
meio de falsa declaração das pessoas envolvidas na operação, promovendo a ocultação do
adquirente das mercadorias e do efetivo responsável pela operação de importação, bem como do
preço efetivamente praticado na operação, constitui-se fraude, consoante art. 72 da Lei no
4.502/1964.
Não obstante a correta imposição da multa qualificada, em virtude da
superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
estabelecendo em seu art. 8o que a multa de ofício qualificada não poderá exceder 100% do valor
do tributo devido, cabe aqui a aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, “c”,
do CTN. Assim, a multa qualificada deve ser reduzida de 150% para 100% sobre a diferença dos
tributos devidos.

Da cumulação de penalidades
No presente caso, a fiscalização aplicou duas penalidades distintas: (i) a multa
aduaneira de 100% do valor aduaneiro das mercadorias, com fundamento no art. 23, § 3o, inciso
V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, em decorrência da interposição fraudulenta e do uso de
documentos falsos na instrução do despacho aduaneiro; (ii) a multa de ofício qualificada, de 150%,
prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, incidente sobre a diferença de tributos
federais exigidos.
Os Recorrentes referem equivocadamente que a multa substitutiva do perdimento
foi aplicada cumulativamente com a multa prevista no parágrafo único do art. 88 da MP 2.158-
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
28
35/2001, equivalente a 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado, o que
deveria ser afastado pelo princípio do non bis in idem.
Não procede a afirmação, pois não foi aplicada a multa capitulada no parágrafo
único do art. 88 da MP 2.158-35/2001. Conforme se verifica no “DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO PROCESSO”, a única multa isolada lançada foi apurada no importe de
R$ 160.964,02, e corresponde ao valor arbitrado das mercadorias (fl. 895): “(...) diante da
impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas por não terem sido localizadas, aplica-
se a multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, que corresponde ao montante de R$
160.964,02, conforme apurado partir do arbitramento efetuado nos termos do item 6.4 acima e
retratado na Planilha de Apuração do Valor Aduaneiro em Reais da DI no 16/0400715-1 e
Reconstituição da Base de Cálculo das Adições, anexado às fl. 821.”
As penalidades foram aplicadas com base em fundamentos jurídicos distintos e
autônomos: a multa aduaneira de 100% tem natureza sancionatória, por infração à legislação
aduaneira, enquanto a multa de ofício, de natureza tributária, incide sobre o não recolhimento
dos tributos devidos em decorrência da infração apurada (recolhimento de tributos a menor). A
legislação em vigor admite a aplicação cumulativa dessas sanções, pois cada uma incide sobre
base legal própria e não se configura duplicidade sobre o mesmo fundamento jurídico.

Da sujeição passiva dos Recorrentes
Conforme observado no Relatório Fiscal, a sujeição passiva do importador, seja em
importações diretas, seja nas importações por conta e ordem nas quais figure como importador
ostensivo, deriva da lei tributária.
O importador é o contribuinte dos tributos e responsável pelo cumprimento das
obrigações exigíveis em razão da importação. O importador é o contribuinte do imposto de
importação, conforme art. 31, inciso I, do Decreto-lei no 37/1966, enquanto o adquirente é
responsável solidário, conforme art. 32, parágrafo único, alínea “c”. Em relação ao IPI, o
importador é o contribuinte, conforme art. 34 e 35, inciso I, alínea “b”, da Lei no 4.502/1964.
Quanto às contribuições COFINS-Importação e PIS-Importação, o importador igualmente é o
contribuinte, conforme art. 5o, caput e inciso I, da Lei no 10.865/2004, enquanto o adquirente é
responsável solidário, conforme art. 6o, caput e inciso I, da Lei no 10.865/2004. A circunstância de
se tratar de operação declarada na modalidade de importação por conta e ordem de terceiros não
altera a sujeição passiva do importador na qualidade de contribuinte, obrigado aos pagamentos
dos tributos devidos e ao cumprimento de obrigações acessórias correspondentes.
Quanto à responsabilidade por infrações, a Medida Provisória no 2.158-35/2001
alterou a redação do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966, estabelecendo em seu inciso V a hipótese
de responsabilização solidária do adquirente:
art. 95 - Respondem pela infração:
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
29
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
Entretanto, ao definir que o adquirente responde conjunta ou isoladamente por
infrações praticadas no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de
pessoa jurídica importadora (art. 95, inciso V), a MP não estabeleceu os critérios para se definir
quando que o adquirente responderá sozinho e quando que a importadora será também
responsabilizada.
O CTN veicula em seu art. 128 a necessidade de previsão legal expressa para que se
exclua a responsabilidade tributária do contribuinte:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
No caso da importação por conta e ordem de terceiro, a pessoa jurídica
importadora poderá, além de realizar o despacho aduaneiro de importação, prestar outros
serviços relacionados com a transação comercial, como a realização de cotação de preços e a
intermediação comercial (art. 80, inciso I, da MP 2.158-35/01 e art. 1o da IN RFB no 225/2002).
Os elementos trazidos no Relatório Fiscal dão conta de que a atuação do
importador ostensivo GB TRADE não foi de mero prestador de serviços de despacho aduaneiro de
importação, mas que sua participação foi "central e indispensável" à consecução da fraude
(ocultar o sujeito passivo e apresentar documentos falsos na instrução do despacho). Ademais, o
interveniente se desincumbiu completamente de demonstrar que de fato recebera da pretensa
adquirente as informações para promover o despacho bem como os recursos financeiros
empregados para pagamento dos tributos devidos no registro da declaração de importação.
Os elementos trazidos no Relatório Fiscal dão conta de GB TRADE era sabedora da
condição de interposta da OFFICE, de modo que esta responde por todas as infrações, juntamente
com a adquirente, nos termos do art. 95, I e V, do Decreto-lei no 37/1966.
Quanto à responsabilização da pessoa física Recorrente, como não foi afastado o
vínculo da empresa com os fatos ensejadores do auto de infração, a responsabilidade do titular
decorre de expressa disposição legal, pois respondem pessoalmente os representantes da pessoa
jurídica pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme disciplina o art.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
30
135, III, do Código Tributário Nacional. O art. 135, inciso III, ao se utilizar do vocábulo
“pessoalmente responsáveis”, interpretado conjuntamente com o art. 128 do CTN, conduz ao
entendimento de que a atribuição da responsabilidade pelos créditos ao sócio não excluiu a
responsabilidade do sujeito passivo contribuinte.
Nesse mesmo sentido, vale mencionar o Acórdão no 9303-012.858 da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
A responsabilidade de que trata o artigo 135 é solidária, sem benefício de ordem
entre o contribuinte e responsáveis.
As condutas de ocultação do responsável pelas operações, mediante fraude e
simulação, além de uso de documentos falsos no despacho aduaneiro somente puderam ser
aperfeiçoadas “mediante intuito doloso por parte dos responsáveis pelas pessoas jurídicas
envolvidas, caracterizado pela consciência e vontade dos administradores de obter vantagens
ilícitas por meio de infração à legislação aduaneira”. Conforme apontado no Relatório Fiscal, “A
condução de operações fraudulentas e a simulação de negócios jurídicos não decorrem da
realização das atividades normais das sociedades previstas em seus estatutos. Os fatos que dão
ensejo à atuação caracterizam infrações de lei, tanto que constituem hipótese passível de
aplicação de pena de perdimento”.
A responsabilidade solidária da pessoa física Recorrente no tocante às infrações se
fundamenta no art. 95, I, do Decreto-Lei no 37/1966, ou seja, por elas responde porque de alguma
forma concorreu com sua prática ou dela se beneficiou. Não se verifica que o sócio proprietário da
empresa importadora ostensiva tenha argumentado que o comando da pessoa jurídica estivesse a
cargo de qualquer outra pessoa, e, portanto, não se afasta que concorreu com os atos realizados
pelo sujeito passivo principal, estando correta a imputação da solidariedade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários, não
conhecendo os argumentos relativos ao caráter confiscatório da multa qualificada de 150%, e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhes parcial provimento, tão-somente para reduzir
a multa qualificada ao patamar de 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023, conforme o art. 106,
inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.197 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720843/2017-11
31

Fl. 1337
DF CARF MF
Original